Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-32.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005322-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELENA BOSING - CPF: 710.459.701-82 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), A S DE SOUZA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 23.584.925/0001-22 (RECORRIDO), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005322-32.2022.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ALEX SANDRO DE SOUZA - ME.

Recorrida(s):
HELENA BOSING.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO PELO RECLAMADO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 193566676, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado
ALEX SANDRO DE SOUZA – ME
ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, ratificou a tutela de urgência deferida nos autos, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar
: Cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e a ampla defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2) A obrigatoriedade do georreferenciamento;

3) A licitude do serviço prestado;

4) O exercício regular de direito - Débito comprovado - Serviço integralmente executado;

5) A inexistência de danos morais;

6) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado
ALEX SANDRO DE SOUZA – ME
ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,

sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) não verifico a juntada de provas da existência do suposto contrato entre as partes, pois o próprio reclamado confessa que
as negociações acerca da contratação de seu serviço foram feitas com a Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté
.

Assim,
não apresentou documentos hábeis que comprovem o vínculo jurídico com a promovente
e, via de consequência, a legitimidade da inscrição.

Inexistindo consentimento da parte promovente
, não há contrato e, portanto, não há responsabilidade da mesma em relação ao débito, de modo que a inscrição no cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida, não havendo se falar em regularidade da inscrição dos débitos ou em exercício regular de um direito. (...)
(grifei)

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de c
erceamento de defesa e ofensa ao contraditório e a ampla defesa, visto que pleiteou a produção de prova oral para a oitiva de testemunhas
.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que a MMª Juíza monocrática, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar
provar
as suas alegações constantes na peça contestatória,
impedindo-a de
demonstrar
fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da parte autora, no que concerne à legitimidade do débito negativado.

Ressalte-se, ainda, que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – PUBLICAÇÃO DO VOTO CONDUTOR ERRADO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado que o voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, uma vez que não representa o resultado do julgamento, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, excluindo-se do sistema o voto incorreto com a inserção do julgamento correto.-

(TJMT - N.U 1000695-70.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (grifei)

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024